Tribunal: TJMT
Processo: 1001434-92.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-05
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Habeas Corpus n. 1001434-92.2021.8.11.0000
Impetrante: Fernando Santos Queiroz Oliveira
Paciente: Claudionor Donizete Ferreira
Impetrados: Juiz de Direito da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT
Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Claudionor Donizete Ferreira, apontando como autoridade coatora o Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.
De acordo com os termos da impetração, o paciente foi condenado no dia 25.5.2010 pela prática do delito de roubo majorado, descrito no art. 157, § 2o, incisos I, II e V, do Código Penal, ao cumprimento da reprimenda de 8 anos de reclusão, em regime inicial fechado, sendo-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade, proveniente da ação penal n. 0001747-33.2005.811.0032.
O signatário da prefacial aduz que o favorecido “encontra-se segregado na Penitenciária Regional Major Eldo de Sá Corrêa “Mata Grande” em Rondonópolis desde o dia 10/12/2020 por força do Mandado de Prisão sob o n. 0000749-50.2014.8.11.0032, visando efetivar as condições impostas pela sentença condenatória no Processo de Execução Penal de n. 0000749-50.2014.8.11.0032” (Id. 74490457, p. 2).
Assevera que o increpado não foi localizado pelo oficial de justiça para ser cientificado dos termos do édito judicial condenatório, e que, nesse caso, o magistrado de primeiro grau deixou de proceder a intimação do defensor por ele constituído ou a intimação do paciente via edital, conforme preconiza o art. 392, inciso II e IV, do Código de Processo Penal, e posteriormente foi certificado o trânsito em julgado da condenação, situação que, na sua intelecção, viola os princípios do devido processo legal e duplo grau de jurisdição.
Afirma que há nulidade por falta de intimação de seu advogado constituído e intimação por edital do paciente da sentença condenatória, de modo que sobreveio prejuízos dos efeitos da condenação, tendo em vista que foi distribuído o processo executivo de pena n. 0000749-50.2014.8.11.0032, em que a pena é oriunda de processo nulo, ferindo o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório.
Com essas considerações, em síntese, pugna pela concessão liminar da presente ação mandamental, para determinar a nulidade do processo com base no art. 564, inciso IV, do Código de Processo Penal, anulando os atos desde a prolação do édito condenatório, tornado sem efeito a certidão de trânsito em julgado para que possa manifestar quanto à sentença condenatória proferida.
Ao fim, espera ver confirmada definitivamente a ordem pelo órgão colegiado (Id. 74490457, pp. 1-10).
É o breve relato.
De acordo com o sedimentado no Supremo Tribunal Federal, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano, e desde que preenchidos os pressupostos legais, consistentes no fumus boni iuris e no periculum in mora.
Da análise perfunctória própria desta fase de cognição sumária, observo que não ficou comprovado de plano o constrangimento propalado na exordial, e que as assertórias nelas deduzidas se confundem com o próprio mérito deste mandamus, motivo pelo qual, o exame dos argumentos sustentados na impetração, neste momento, certamente configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindível a prévia solicitação das informações ao juízo monocrático e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas neste remédio heroico.
Ante o exposto, por não observar, de plano, manifesta ilegalidade, indefiro a liminar pleiteada, devendo a insurgência defensiva ser objeto de deliberação definitiva após a tramitação regular do habeas corpus.
Oficie-se à autoridade apontada como coatora (Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT e ao Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT) para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias, especialmente apresentar as necessárias informações de caráter jurídico indicando se o paciente foi intimado pessoalmente, por edital ou caso houver sido intimado por qualquer meio, que comprove por meio de certidão do ato de comunicação.
Em seguida, remetam-se os autos à ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por intermédio de um de seus membros, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial.
Intime-se o impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá, 4 de fevereiro de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator